Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706803-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDO LUNA DE GOIS AGRAVADO: BANCO CREFISA S.A., BANCOSEGURO S.A., PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Apesar de intitulado com pedido de efeito suspensivo, não há fundamentação para tal pedido. Assim, necessário entender que não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2025 17:10:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador